Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700940-79.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTHE PRATES BARROSO APELADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ICATU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RUTHE PRATES BARROSO contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ICATU SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 69565146). Diante da sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cujo valor foi retificado de ofício para R$ 34.548,43. A ação de conhecimento ajuizada pela autora tem como objetivo o restabelecimento do seu seguro de vida ou que lhe seja oferecido seguro de vida compatível com o contratado há 21 anos. Em suas razões, a autora sustenta que (ID 69565154): 1) está hoje com 87 anos e contratou seguro de vida há 21 anos junto ao BRB Seguros e à seguradora Icatu, mas o contrato foi encerrado de forma unilateral em 30/11/2023; 2) a seguradora descumpriu os requisitos legais para a não renovação do contrato; 3) o Superior Tribunal de Justiça reconhece que “a não renovação de seguro de vida de longa duração, sem justa causa e sem respeito aos deveres de informação e lealdade, configura prática abusiva”; 4) a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato; 5) a seguradora, ao cancelar o seguro de vida, não ofereceu alternativas de novo produto, exceto após a concessão de tutela provisória; 6) a notificação prévia não afastaria a abusividade; 7) a majoração abrupta do prêmio do seguro de vida, após 18 anos de reajustes exclusivamente pelo IPCA, configura prática abusiva; 8) a parcela mensal do seguro deveria ser de R$ 796,11 e requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente ou a compensação com as parcelas futuras; 9) o valor da causa deve ser de R$ 173.025,80, por refletir o efetivo proveito econômico pretendido. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes. Preparo recolhido (ID 69565152). Contrarrazões apresentadas (ID 69565162/69565163). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). A tutela provisória foi concedida em grau recursal, após interposição de agravo de instrumento, e revogada na sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos. O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela autora ensejam o efeito suspensivo da sentença. A relação jurídica havida entre as partes é incontroversa. Os documentos apresentados indicam o vínculo contratual existente entre as partes desde 2002, bem como a decisão unilateral exercida pelas apeladas pela não renovação do contrato. Conforme a notificação apresentada, a não renovação do seguro decorreu de “interesse exclusivo da Seguradora”. Há fortes indícios de abusividade na decisão das apeladas, que não foi adequadamente justificada. É possível concluir que a não renovação de uma relação jurídica que perdura por mais de 20 anos, sem ao menos apresentar qualquer alternativa de produtos em condições equivalentes, representa afronta ao princípio da boa-fé objetiva. De outro lado, resta caracterizado o perigo de dano de difícil reparação, já que: 1) a indenização do seguro assume, invariavelmente, caráter alimentar em prol do beneficiado, que pode ser prejudicado caso o sinistro ocorra durante o processo, dada a duração do feito; 2) a autora tem idade avançada (87 anos), o que a coloca em grupo de risco. Além disso, a antecipação da tutela recursal deferida determinou que fosse reestabelecido o seguro da autora nas mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária. No caso, a seguradora comprovou que o seguro de vida foi reestabelecido (ID 62341349). Se não concedido o efeito suspensivo, prevalece o julgamento de improcedência dos pedidos e consequente a revogação da antecipação de tutela, o que acaba por comprometer eventual renovação do contrato de seguro. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após o prazo para recurso, voltem-me conclusos para análise do mérito das apelações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator